Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Processo : 0723601-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 130707323 dos autos originários n. 0014072-62.1996.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Fundamentou o juízo singular: Diversamente do que alegam os executados, o título executivo que embasa esta execução, juntado no ID 80379498 não consiste em cédula de crédito bancário, mas somente em instrumento particular de contrato. A esse respeito, atentem-se que a cédula de crédito bancário deve conter os requisitos previstos no art. 29 da Lei no 10.931/2004, dentre os quais, inclusive, conter expressamente em seu teor a denominação "cédula de crédito bancário". Conforme já definido no ID 90271796, o prazo de prescrição intercorrente aplicável a este feito é de 5 anos, o qual começou a correr imediatamente após o decurso do prazo de 1 ano de suspensão processual determinado na decisão de ID 80380018, a qual foi publicada em 24/02/2017 (ID 80380020). Nesse contexto, é forçoso concluir que ainda não decorreu o prazo de prescrição intercorrente. Face o exposto, indefiro o pedido de extinção processual formulado pelos executados. Os agravantes sustentam operada a prescrição intercorrente, ao argumento de que o prazo suspensivo de 1 (um) ano findou-se em 23.02.2018, quando iniciado o marco inicial para a contagem. Afirmam que a execução foi lastreada em cédula de crédito bancário e, por isso, deve ser considerado o prazo prescricional de 3 (três) anos, já superado diante da inércia do executado por mais de 4 (quatro) anos após iniciada a prescrição intercorrente. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer que a prescrição intercorrente se consumou. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se trata, no entanto, de suspensão da eficácia da decisão, pois a produção de efeitos do indeferimento do pedido de extinção do processo, fundado na alegada prescrição intercorrente, não acarretará resultado prático para os agravantes, uma vez que a sua suspensão não implica automático reconhecimento da prescrição rejeitada, tampouco determina a extinção do processo sob esse fundamento. De outro lado, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Contudo, além de estar claro, pelas razões recursais, que a análise da prescrição intercorrente foi remetida para o mérito recursal, a tutela de urgência de natureza antecipada, para que se reconhecesse desde logo a aludida prejudicial, não poderia ser concedida diante do manifesto perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse contexto, sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no mérito, por ora importa considerar que nada foi alegado quanto ao perigo da demora, que, de resto, sequer é evidente, tendo em vista que a decisão agravada apenas intimou o “exequente para promover andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção”. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator